Tribunal: TJDFT
Processo: 0734976-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734976-17.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. APELADO: MARIA JOSEFA VEGA CONSEGERO DECISÃO Trata-se de apelação interposta por 123 Viagens e Turismo Ltda., em recuperação judicial, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A apelante requer a suspensão do processo para aguardar o julgamento definitivo da Ação Civil Pública n. 0827017-78.2023.8.15.0001, proposta pela Defensoria Pública do Estado da Paraíba no Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Campina Grande. Informa que a suspensão decorre das teses firmadas nos Temas Repetitivos n. 60 e 589 do Superior Tribunal de Justiça (id 63845851). É o relatório. Os Temas Repetitivos n. 60 e 589 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceram a tese de que as ações individuais devem ser suspensas até o trânsito em julgado da ação coletiva para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.[1] A tese firmada aplica-se ao caso concreto. A Ação Civil Pública n. 0827017-78.2023.8.15.0001, proposta pela Defensoria Pública do Estado da Paraíba no Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Campina Grande, converteu-se na Ação Civil Pública n. 5193820-81.2023.8.13.0024, proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em decorrência de um acordo de cooperação firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba e o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.[2] Diversos Tribunais de Justiça firmaram, com a interlocução do Superior Tribunal de Justiça, acordo de cooperação para concentrar as ações coletivas relacionadas ao caso da empresa 123 Viagens e Turismo Ltda., em recuperação judicial, no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.[3] A ação coletiva proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais tramita no Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais justificou a propositura da ação em decorrência da suspensão da emissão das passagens aéreas relativas à linha Promo por 123 Viagens e Turismo Ltda., em recuperação judicial, em 18.8.23. A empresa informou aos consumidores que não emitiria as passagens com embarque previsto entre setembro e dezembro de 2023 devido a oscilações do mercado. Os pedidos formulados na ação coletiva envolvem a restituição dos valores pagos pelos consumidores, além de indenização dos danos materiais e a reparação dos danos morais (processo n. 5193820-81.2023.8.13.0024, id 10085504053). A ação individual proposta no caso concreto decorre da suspensão de emissão dessas passagens aéreas em setembro de 2023. Os pedidos formulados na ação envolvem o cumprimento da obrigação de fazer, além de indenização do dano material e a reparação do dano moral. Enquadra-se, portanto, na tese firmada nos Temas Repetitivos n. 60 e 589 do Superior Tribunal de Justiça (id 63845395, p. 2-20). Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o julgamento final a ser proferido na Ação Civil Pública n. 5193820-81.2023.8.13.0024. As partes deverão promover o andamento do feito após a apreciação da matéria. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, REsp n. 1.110.549/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 14.12.2009; STJ, REsp n. 1.353.801/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 23.8.2013. [2] Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. 123 Milhas: Tribunais de Justiça da Paraíba e de Minas Gerais firmam acordo de cooperação judiciária. Disponível em: https://www.tjpb.jus.br/noticia/123-milhas-tribunais-de-justica-da-paraiba-e-de-minas-gerais-firmam-acordo-de-cooperacao. Acesso em: 22.10.2024. [3] Superior Tribunal de Justiça. Com apoio do STJ, tribunais firmam acordo para concentrar ações coletivas sobre a 123 Milhas no TJMG. Disponível em: https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2023/20102023-Com-apoio-do-STJ--tribunais-firmam-acordo-para-concentrar-acoes-coletivas-sobre-a-123-Milhas-no-TJMG.aspx. Acesso em: 22.10.2024.